Tribunal: TJMT
Processo: 1030340-53.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030340-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), SBN PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.221.017/0001-20 (EMBARGANTE), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VINICIUS DE CAMPOS SOUZA - CPF: 058.955.761-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, os quais, por sua vez, foram opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade de auto de infração ambiental.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao exame de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e de princípios jurídicos relacionados à legalidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como quanto à alegação de vício de competência na lavratura do auto de infração.

3.

O ente público defende a inexistência de omissão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela parte; e (ii) à análise da alegada nulidade do auto de infração ambiental por vício de competência e impossibilidade de convalidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma fundamentada, com base na interpretação sistemática da legislação aplicável e na análise dos elementos do procedimento administrativo.

4.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5.

A ausência de menção expressa a determinados dispositivos não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada.

6.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgado apresenta fundamentação suficiente e coerente sobre a questão central controvertida.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. O prequestionamento considera-se realizado com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.605/1998, art. 70; Lei nº 9.784/1999, arts. 11 e 55; CC, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, EDcl nº 5320687-81.2018.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, publ. 09.02.2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SBN Participações Ltda
co
ntra o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante
que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre normas constitucionais e infraconstitucionais indicadas na insurgência recursal, especialmente aquelas relacionadas aos princípios da legalidade administrativa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a controvérsia envolve a validade de ato administrativo sancionador, sustentando a existência de vício de competência na lavratura do auto de infração por agente sem investidura legal, bem como a impossibilidade de convalidação posterior do ato por servidor competente, o que demandaria enfrentamento direto dos dispositivos legais invocados.

Afirma que não houve pronunciamento acerca dos arts. 37, caput, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, tampouco dos dispositivos infraconstitucionais indicados, como o art. 70 da Lei nº 9.605/1998, os arts. 11 e 55 da Lei nº 9.784/1999, o art. 169 do Código Civil, além de normas estaduais que disciplinam a competência para lavratura de autos de infração ambiental.

Argumenta também ausência de manifestação quanto aos arts. 489, §1º, incisos IV e VI, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como sobre princípios como legalidade estrita, tipicidade administrativa sancionadora e segurança jurídica, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com a integração do acórdão e manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, bem como sobre os princípios invocados.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito, requerendo sua rejeição .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por sua vez, rejeitou anteriores embargos de declaração manejados contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A controvérsia do recurso de Agravo de Instrumento se refere à validade de auto de infração ambiental e respectiva notificação, cuja nulidade foi suscitada sob alegação de vício de competência e forma, notadamente em razão de terem sido subscritos por estagiária do órgão ambiental estadual.

Nos primeiros Embargos de Declaração, a embargante alegou erro de premissa fática, omissões relevantes e contradição interna no julgado, o que foi rejeitado no acórdão embargado. Prequestionou dispositivos legais, constando expressamente do acórdão ora embargado que:

Quanto ao pré-questionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, consigno que o acórdão embargado aplicou os princípios da legalidade, devido processo legal e segurança jurídica ao caso concreto, adotando interpretação sistemática da legislação ambiental e processual aplicável.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, viabilizando, se o caso, o acesso às instâncias extraordinárias.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração, especialmente quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e princípios jurídicos invocados, com destaque para os arts. 37, caput, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, os quais reputa essenciais ao deslinde da controvérsia.

Todavia, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, adotando interpretação sistemática dos elementos que compõem o procedimento administrativo fiscalizatório, com ênfase na existência de Relatório Técnico subscrito por servidora competente integrante da equipe de fiscalização.

Nesse contexto, observa-se que a fundamentação adotada enfrentou os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, os quais foram considerados na construção do raciocínio decisório.

Destaca-se que, sob a perspectiva do art. 489, §1º, do CPC, o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de maneira exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, não há omissão quando o julgado aprecia suficientemente a matéria controvertida, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Assim, a ausência de referência expressa aos artigos mencionados pela embargante não configura, por si só, vício de omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu na hipótese.

A embargante sustenta, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Contudo, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando a questão central relativa à validade do auto de infração ambiental e à possibilidade de convalidação de eventual vício formal, mediante análise do conjunto probatório e da legislação aplicável.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada não se confunde com ausência de prestação jurisdicional, mas revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange ao pedido de prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado já consignou expressamente a aplicação do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no julgado os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dessa forma, resta viabilizado o acesso às instâncias extraordinárias, não havendo necessidade de manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo indicado. Neste sentido:

“ (...)

6.O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados pelo tribunal de origem . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO 53206878120188090000, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026